Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-93.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente da consumidora que foi vítima de fraude que possibilitou a realização de operações de cartão de crédito virtual com os descontos em sua conta bancária. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. As fraudes bancárias e em cartão são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da impugnação do titular, fazer prova de que tenha sido ele o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
4. As compras lançadas na fatura do cartão de crédito do autor não foram por ele reconhecidas e a instituição bancária não logrou comprovar de forma efetiva que o consumidor realizou as compras.
5. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.
6. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações, o banco não conseguiu identificar as operações fraudulentas de modo a se impedir a concretização das transações. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio, devendo o banco responder pelos danos sofridos pelo autor.
7. Ante a essas considerações, observo que o consumidor fará jus à devolução nos moldes fixados na sentença. É de se notar que o recorrente se absteve de atender à solicitação do autor e apenas estornou os valores objeto de fraude no mês de dezembro, todavia, anteriormente, em agosto/2023, já realizara o débito de parte do montante da fatura na conta corrente do autor (R$ 4.119,00), bem como realizou o parcelamento automático do restante da dívida. Essa conduta configura a falha na prestação do serviço pelo recorrente, caracterizando o pagamento indevido.
8. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Essas condições estão presentes na questão em julgamento, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, liquidada e não estornada, mesmo diante da impugnação.
9. Mostra-se correta a sentença recorrida e, por seus próprios fundamentos, merece ser mantida, exceto a existência de dano extrapatrimonial passível de indenização.
10. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento. Neste ponto, deve a sentença ser reformada para excluir a condenação por dano moral.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
12. Sem imposição de pagamento de verba honorária da sucumbência ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.